Tribunal: TJMT
Processo: 1000154-17.2016.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000154-17.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO PEDRO MINHUK - CPF: 805.320.809-63 (APELANTE), ALUISIO FELIPHE BARROS - CPF: 020.517.751-41 (ADVOGADO), JPM SERVICOS FLORESTAIS LTDA - CNPJ: 10.767.811/0001-76 (APELANTE), QUATRO PATAS PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - CNPJ: 11.489.931/0001-11 (APELADO), LILIANE RANECO - CPF: 031.205.051-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE CÃES – MORTE DOS ANIMAIS POR INFECÇÃO VIRAL – EXÍGUO PERÍODO DE CONVIVÊNCIA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO AUTORAL NÃO PROVIDO

I – A indenização por danos morais pressupõe lesão relevante aos direitos da personalidade da vítima.

II – A convivência de apenas três dias com cães adquiridos do réu, antes do falecimento dos animais por infecção viral, não é suficiente para a formação de vínculo afetivo tal que transforme a perda em lesão relevante à esfera personalíssima da pretensa vítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
JOÃO PEDRO MINHUK
e
JPM SERVIÇOS FLORESTAIS LTDA
, contra a sentença que, nos autos da ação indenizatória em epígrafe, proposta em face de
QUATRO PATAS PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de indenização por materiais, indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

Os autores apelantes insistem que a morte dos dois cães que adquiriram da ré, em razão de parvovirose, ocasionou dano moral que deve ser indenizado.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os autores adquiriram da ré dois cães de raças distintas pelo valor de R$ 888,00.

Três dias após a aquisição, os animais apresentaram sintomas de moléstia e foram levados a uma clínica veterinária onde ambos receberam tratamento, mas faleceram entre 3 e 4 dias após os sintomas iniciais.

Exame de necropsia indicou que a causa da morte foi a parvovirose, doença tipicamente canina.

Os autores pleitearam indenização material, consistente no ressarcimento do montante pago pelos animais e do valor investido no tratamento e no exame de necropsia, além de indenização por danos morais.

A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes, deferindo apenas a indenização por danos materiais, o que ensejou a interposição do apelo pelos autores, que insistem na tese de dano moral indenizável.

Entendo que a sentença não merece reparo.

No caso, não houve tempo hábil para a formação de um vínculo afetivo autêntico com os cães, de forma que a perda dos animais desencadeasse uma lesão relevante à esfera personalíssima do autor.

Afinal, os animais adoeceram apenas três dias após a aquisição e faleceram nos quatro dias subsequentes. Pela rápida progressão da moléstia, pode se concluir que os cães se encontravam, desde o início, infectados, o que inviabilizou a permanência no núcleo doméstico do autor e o estreitamento do vínculo entre espécies.

Tendo em vista a inocorrência de abalo relevante à alegada vítima, não há que se falar em dano moral indenizável.

Em sentido semelhante:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO MORAL. MORTE DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 14 DIAS APÓS A COMPRA. DIAGNÓSTICO DE PARVOVIROSE E CORONAVIROSE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. O dano moral somente pode ser reconhecido, nos casos em que for demonstrada a conduta ofensiva aos direitos de personalidade daquele que o alega, situação inocorrente no caso em tela. Na hipótese, a recorrente adquiriu da ré um cão, que 14 dias depois da compra veio a falecer, circunstância que não revela tempo hábil de convivência entre o dono e o animal capaz de justificar o reconhecimento do dano. Ademais, não há prova de nenhuma outra circunstância apta a demonstrar a ocorrência do abalo moral sofrido pela autora, ônus da qual não se desincumbiu, restando afastado o dever de indenizar. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.”

(TJ-RS - Recurso Cível: 71006019673 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 20/04/2016, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 25/04/2016)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, majorando em 5% os honorários devidos pelos apelantes (art. 85, §11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022